Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714734-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: MAURICIO REBELO VELLOSO DA SILVEIRA DESPACHO Intime-se a parte apelante, Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição do ID 34120767, referente à proposta de acordo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator